Tribunal: TJPA
Processo: 0000250-95.2010.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000250-95.2010.8.14.0073
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: A TORRES SOUZA COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA.
ART.485, INCISO II E
§ 1º

DO CPC/15
.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA ANULADA.

APELO

CONHECIDO E PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

1.
A questão em exame reside em verificar
se restou configurado
abandono de causa por parte do apelante,
capaz de autorizar a extinção do feito sem resolução de mérito.

2. Nos termos do artigo 485, inciso II do CPC/2015,
nos casos de negligência e abandono da causa,
ao determinar uma providência e constatando-se a ausência do seu cumprimento,
o magistrado está autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito,

desde que o autor seja pessoalmente intimado para se manifestar,
conforme disposto no § 1º do mesmo diploma processual. Regra não observada pelo Juízo a quo, ensejando a
nulidade da sentença.
Precedentes do STJ.

3.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) à 29 (vinte e nove) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ESTADO DO PARÁ

contra
A TORRES SOUZA COMÉRCIO
em razão de
sentença
exarada pelo MM. Juízo da Vara Única da
Comarca de Rurópolis-PA
, que extinguiu o feito por abandono de causa,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(Proc. 0000250-95.2010.8.14.0073)
, ajuizada pelo apelante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte parte dispositiva
(Id.
1869547):

(...) Diante disso, com fundamento no art. 485 c/c art. 39 da lei adjetiva civil, julgo extinto sem apreciação do mérito. Sem custas. Certificado o trânsito, libere-se a penhora, se for o caso, e arquive-se com baixa na distribuição. P.R.I.

CUMPRA-SE..
(...)

Em razões recursais
(Id.
1869548
)
, o apelante
aduz a nulidade da decisão impugnada, sustentando
que a Fazenda Pública não teria abandonado o processo, pois teria diligenciado para dar andamento no feito, bem como, alega não ter sido previamente intimada a respeito da intenção de extinguir o feito.

Ao final, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para anular a sentença recorrida.

O apelado, embora intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 1869549 - Pág. 5)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO e passo a apreciá-lo.

A questão em exame reside em verificar
se restou configurado
abandono de causa pelo apelante,
capaz de autorizar a extinção do feito sem resolução de mérito.

Nos termos do artigo 485, inciso II do CPC/2015,
nos casos de negligência e abandono da causa,
o magistrado está autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito,

mas, antes desta providência, deve, necessariamente, intimar pessoalmente o autor para se manifestar,
conforme disposto no § 1º do mesmo diploma processual. Senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Da análise ao caso, verifica-se que o Juízo a quo determinou a intimação da exequente para que apresentasse manifestação sobre o Auto de Penhora
(Id. 1869546 - Pág. 1), tendo a intimação sido regularmente realizada em 22/12/2015 (
Id. 1869546 - Pág. 2) e,
passados mais de 30 dias sem manifestação por parte da apelante, os autos foram conclusos e o magistrado a quo, sem determinar a intimação pessoal da exequente, extinguiu o processo sem resolução do mérito,
por abandono de causa
com fundamento
no art. 485 do CPC /15 (Id. 1869547 - Pág.2).

Entretanto,
ao determinar uma providência e constatando-se a ausência do seu cumprimento, o Juízo de origem só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito por abandono de causa se tivesse intimado pessoalmente o Estado do Pará para suprir a falta no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do §1º do referido artigo, no entanto, esta regra não foi observada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer a imprescindibilidade dessa prévia intimação pessoal, sob pena de nulidade da sentença extintiva com base no art. 267, II e III do CPC/73. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NOS MOLDES DO ART. 267, II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA ANTES DE DECLARAR A EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 267, § 1º, CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA, 2017.03253853-47, 178.741, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - EXTINÇÃO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE. ART. 267, III E IV E § 1º, DO CPC/73 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Mostra-se incabível, por força do § 1º, do art. 267 do Código de Processo Civil/73, a extinção do feito se a intimação pessoal da parte autora para dar andamento. 2. Sentença anulada.

(TJPA, 2016.04213619-49, 166.397, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-10-19). (grifos nossos).

Desta forma, considerando que o juiz a quo deixou de atender ao comando do §1º do art.485 do CPC/15, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação executiva.

É o voto.

P.R.I.

À Secretaria, para as providências necessárias.

Belém, 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Belém, 07/07/2020